Tribunal: TJSP
Processo: 2128040-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a tutela de evidência, para desocupação do imóvel em quinze dias. Ação de despejo com cobrança ajuizada em 2018. Contrato de locação escrito e sem garantia locatícia. Contestação com reconvenção, instruída com laudo técnico unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel locado. Inteligência do art. 311, inciso

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a tutela de evidência, para desocupação do imóvel em quinze dias. Ação de despejo com cobrança ajuizada em 2018. Contrato de locação escrito e sem garantia locatícia. Contestação com reconvenção, instruída com laudo técnico unilateral indicativo das condições deploráveis do imóvel locado. Inteligência do art. 311, inciso IV, do CPC/15. Ausente enquadramento legal para a concessão da tutela pretendida. Inadimplemento controvertido e realidade fática, evidenciada pela agravante, que afasta o juízo de certeza, necessário ao deferimento da medida. Ausência, ademais, de caução, pela agravada, equivalente a três alugueis, tal como exige o art. 59, § 1o, da Lei no. 8.245/1991 para fins de despejo forçado. Precedentes jurisprudenciais. Prudência que desaconselha, em época de pandemia, despejar uma pessoa idosa, hipossuficiente e que já vive em situação de extrema vulnerabilidade. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.